Tribunal: TJSP
Processo: 2149381-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2149381-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
é embargada MARIA JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149381-53.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 37.314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2149381-53.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBGTE.:
REAL
GRANDEZA
FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMBGDA.: MARIA JOSÉ DA SILVA
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela exequente em face do v. aresto de fls.
152/156, que negou provimento ao recurso interposto em ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, envolvendo previdência
privada.
Sustenta a embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vício de omissão no
julgado. Assevera que não houve manifestação quanto à natureza especial
da agravante, entidade fechada de previdência complementar, constituída
sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, que necessita dos
recursos arrecadados junto aos participantes para manter a
complementação dos benefícios, isto é, cumprir sua função social. Observa
que o inadimplemento pela agravada pode vir a causar desequilíbrio
econômico e financeiro no plano, capaz de afetar as reservas e prejudicar
todos os participantes, inclusive a própria agravada. Fala, ainda, sobre o
precedente do STJ que admite a mitigação do princípio da
impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149381-53.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
que, considerando o valor da aposentadoria, tal entendimento pode ser
aplicado no caso sem prejuízo à subsistência da devedora.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs, expressamente, que: “Observa-se que não se verifica na espécie
qualquer das hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do estatuto processual, motivo
pelo qual se afigura inadmissível a penhora, ainda que sobre 15% dos rendimentos
da devedora, ora agravada.
Não se desconhece a existência de
entendimento jurisprudencial que admite a mitigação da impenhorabilidade de
verba salarial, medida que, todavia, pode ser adotada somente em casos
excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do
devedor”, fls. 154.
Em que pese a insistência da
embargante, a questão posta à apreciação foi expressamente enfrentada,
sendo que a natureza da credora em nada altera a conclusão adotada.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado,
não se identifica nenhuma omissão no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149381-53.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas
tão somente decidir fundamentadamente as questões
postas sob seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149381-53.2020.8.26.0000/50000 - cs
5
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse
aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator